Tribunal: TJSP
Processo: 2141224-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on-line" sobre conta corrente da parte executada. Aposentadoria. Inadmissibilidade. Exegese do artigo 833, IV, do NCPC. Prova encartada aos autos que se mostra suficiente para reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito. Precedente do Colendo STJ (AgInt no REsp 1795956/SP). Sem prova, ainda, das hipóteses de flexibilização da impenhorabilidade absoluta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on-line" sobre conta corrente da parte executada. Aposentadoria. Inadmissibilidade. Exegese do artigo 833, IV, do NCPC. Prova encartada aos autos que se mostra suficiente para reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito. Precedente do Colendo STJ (AgInt no REsp 1795956/SP). Sem prova, ainda, das hipóteses de flexibilização da impenhorabilidade absoluta do salário insertas na jurisprudência do E. STJ a respeito (EREsp 1.582.475-MG). Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.